Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho Controlador de Temperatura, produto de furto. Sentença mantida. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por receptação. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal. A defesa pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, bem como a alteração do regime inicial da pena para o aberto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) não há prova suficiente para a condenação; (ii) se o fato configura modalidade culposa; e, (iii) se cabível alteração do regime inicial para o aberto, no caso de reincidência.

III. Razões de decidir.
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

4. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.

5. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.